Tribunal: TJDFT
Processo: 0742069-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742069-39.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE SOUZA RECORRIDO: CLÁUDIA PATRÍCIA GUARACIABA DE LIMA E SOUSA, MARCOS LUIS FERREIRA NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. PAGAMENTOS ANTERIORES Á SENTENÇA. CAUSA DE EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. FATO IMPEDITIVO A SER VENTILADO NA RESPOSTA. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cumprimento de sentença deve fidelidade estrita ao título executivo judicial, que lhe presta certeza, liquidez e exigibilidade. 2. A alegação de fato impeditivo do direito autor e existente ao tempo da propositura deve, necessariamente, ser ventilada na contestação, sob pena de preclusão. Já compensação compreende a existência de créditos líquidos, certos e exigíveis em favor do respectivos credores e devedores. Se os locatários entendiam que a dívida seria menor, porque pagaram parte extrajudicialmente, mas nada alegaram em sua defesa dentro do processo de conhecimento, não podem pretender fazê-lo na fase de cumprimento. A falta de certeza e exigibilidade do crédito que se alega possuir afasta a possibilidade de compensação. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, por negativa de prestação jurisdicional; b) 525, § 1o, inciso V, sustentando que a turma julgadora deixou de considerar que a controvérsia estabelecida nos autos diz respeito a excesso de execução, suficientemente demonstrado nos autos, e não ao instituto da compensação, matéria “estranha à questão de fato e de direito submetida a julgamento” e que foi equivocadamente adotada pelo colegiado como razão de decidir. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois segundo a jurisprudência do STJ “Não há falar em violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1963025/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/04/2022) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada negativa de vigência ao artigo 525, § 1o, inciso V, do CPC. Isso porque a conclusão do órgão julgador foi no sentido de que, verbis: “Ademais, o fundamento acolhido pelo juízo de origem, contraria a essência da sentença condenatória, pois reconheceu o pagamento anterior ao ajuizamento da ação de prestação do aluguel, cujo inadimplemento foi reconhecido pela sentença, condenando os agravados ao pagamento. Especialmente no tocante à compensação, ela pressupõe que as partes sejam credor e devedor reciprocamente. E o valor deve ser certo, líquido e exigível, condições não se mostram presente. (...) A alegação de que parte do débito fora pago extrajudicialmente e antes da propositura da ação configura verdadeira causa impeditiva de sua cobrança e, portanto, era preciso que fosse alegada em sede de resposta. Dentro do regime processual, somente a causa impeditiva superveniente à formação do título poderá ser alegada pelo devedor em sede de cumprimento de sentença:” (ID 28952916). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029